Tribunal: TJDFT
Processo: 0730925-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETORNO PARA NOVO JULGAMENTO. ART. 1.030, INCISO II, CPC. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte Tese (Tema 1.002): “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
2. Em atenção aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da uniformidade jurisprudencial, o precedente vinculante deve ser seguido, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento desprovido. Juízo de retratação exercido.